Tribunal: TJMT
Processo: 1011747-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011747-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), IAGO MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 056.955.211-73 (AGRAVANTE), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Iago Matheus de Oliveira Sousa contra decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência no 1000635-57.2025.8.11.0049, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento de veículo e de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. O agravante alega abusividade na taxa de juros e ausência de pactuação expressa para capitalização mensal de juros, além de risco de perda do bem financiado e comprometimento da subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade do contrato e os efeitos do inadimplemento, com base na alegada abusividade das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência antecipada exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade do provimento judicial, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

A mera propositura de ação revisional não afasta a configuração da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

Alegações de abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente sobre taxa de juros e capitalização, demandam dilação probatória e cognição exauriente, não sendo compatíveis com o juízo sumário exigido para a tutela de urgência.

A Lei no 9.514/97, que regula a alienação fiduciária, visa à segurança do crédito e não autoriza a paralisação do procedimento de consolidação da propriedade apenas com base na rediscussão dos encargos contratuais.

A jurisprudência pacífica dos tribunais estaduais orienta que o depósito de valores tidos como incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora, sendo eventual
diferença apurada em instrução probatória, sob pena de se projetar provimento definitivo sem respaldo técnico-jurídico suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A alegação de abusividade em cláusulas contratuais não é suficiente, por si só, para autorizar a suspensão da exigibilidade do contrato ou exclusão do devedor de cadastros restritivos, sendo imprescindível a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC.

A discussão sobre cláusulas contratuais e encargos financeiros demanda instrução probatória aprofundada, não se prestando à análise em sede de tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 380; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI no 2256806-03.2024.8.26.0000, Rel. Des. Jairo
Brazil
, j. 08.10.2024; TJSP, AI no 2305173-29.2022.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IAGO MATHEUS DE

OLIVEIRA SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
R
evisional de
C
ontrato com
P
edido de
T
utela de
U
rgência no 1000635-57.2025.8.11.0049, manejada em face de BANCO DO BRASIL

S.A., indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade oriunda de contrato de financiamento de veículo e de

exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios (2,86% ao mês e 40,22% ao ano), em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (2,0011% ao mês e 27,2536% ao ano), bem como a existência de capitalização mensal de juros sem pactuação expressa. Alega, ainda, risco iminente de perda do veículo e comprometimento da própria subsistência.

Contraminuta não apresentada (Id.
286136378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida e os efeitos decorrentes do inadimplemento, com base na suposta abusividade de cláusulas contratuais.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbra a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, por meio da Súmula 380, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

A alegada cobrança abusiva de juros é questão de mérito contratual que demanda cognição exauriente, não sendo passível de análise em sede de tutela provisória. Conforme jurisprudência consolidada, a mera discussão de cláusulas contratuais, como a taxa de juros, não impede a continuidade do procedimento de consolidação, especialmente em contratos de alienação fiduciária, onde prevalece o princípio da estabilidade do mercado financeiro.

Ademais, a Lei 9.514/97 visa preservar a confiança no sistema de crédito e não admite a suspensão do procedimento de consolidação apenas com base na rediscussão de encargos contratuais.

Assim, não é razoável que o agravante, unilateralmente, decida qual valor é o devido e o consigne em juízo, para impedir os efeitos da própria mora. Eventual prática abusiva ou cobrança excessiva deverá ser apurada na instrução processual, sob cognição exauriente, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Pretensão da recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, como a suspensão do processo de consolidação da propriedade, e, consequentemente, de designação de leilões. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros e encargos. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade. A
falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que o credor exija seu crédito pelos meios judiciais ou extrajudiciais. Até que se vislumbre eventual ilegalidade no pacto, prevalecem as cláusulas contratadas. Apuração unilateral dos valores que se pretende consignar. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Pagamento de valor menor por conta e risco do recorrente. Recurso
parcialmente provido para autorizar o depósito judicial da quantia incontroversa, sem o afastamento da mora.

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2256806-03.2024.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara
Civel
; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 08/10/2024)

Agravo de instrumento. Ação Revisional de Contrato garantido por alienação fiduciária de bem imóvel. Decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência, para suspensão de procedimento extrajudicial tendente à consolidação da propriedade do imóvel em nome do requerido, no qual foi designado leilão. Irresignação – Inadmissibilidade -
A agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado a ação revisional por ela ajuizada. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida. Com efeito, de início, consigne-se que segundo a Súmula 380, do C. STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". E a agravante, como asseverado na r. decisão agravada, está em mora. Em verdade, se a agravante optou por deixar de pagar as parcelas, ou depositá-las nos autos, a conclusão que se impõe é a de que estava ciente de que a falta de pagamento implicaria em caracterização da mora. Com efeito, na medida em que as alegações concernentes a juros abusivos são no mínimo controversas e, portanto, desprovidas de verossimilhança a permitir, neste momento processual, o deferimento da tutela pretendida, qual seja, a interrupção de regular processo expropriatório. Inteligência do art. 300, do CPC
. A invocação de laudo pericial acostado à ação de origem, não colhe êxito, posto que tal peça foi elaborada fora do crivo do contraditório. Nesse sentido, não há como impedir o transcurso do procedimento extrajudicial, posto que caracterizado o inadimplemento do ajuste. Em suma, o procedimento afigura-se regular e ao que se tem nos autos, o imóvel já foi arrematado em data anterior à decisão liminar proferida neste recurso. A bem da verdade, para apuração do quanto alegado pela agravante, há necessidade de estabelecimento do contraditório, com ampla dilação probatória, inclusive prova pericial. Caso demonstrado o quanto alegado pela agravante, a situação será definida em perdas e danos. Mas não é só. A prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável
à
recorrente. Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o feito, este Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Recurso improvido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2305173-29.2022.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025